Tribunal: TJMT
Processo: 1021842-59.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021842-59.2021.8.11.0015
ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SINOP
RECORRIDOS: FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop à obrigação de fazer consistente no fornecimento do procedimento cirúrgico de angioplastia coronária ao paciente Faustino Ventura dos Santos. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade pelo fornecimento do procedimento e cancelar o pagamento dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Sinop deve ser afastado da responsabilidade pelo fornecimento do procedimento cirúrgico de angioplastia coronária; (ii) estabelecer se, diante do declínio de competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é cabível cancelar os honorários de sucumbência fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde constitui direito fundamental, corolário do direito à vida, e impõe à União, aos Estados e aos Municípios o dever de assegurar políticas públicas voltadas à sua efetivação, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal.
4. A responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, de modo que qualquer deles pode figurar no polo passivo de demanda voltada ao fornecimento de tratamento, medicamento ou procedimento médico.
5. O Tema 793 do STF estabelece que a solidariedade entre os entes federativos não impede a autoridade judicial de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS e de determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.
6. O procedimento de angioplastia coronária configura procedimento de alta complexidade, razão pela qual o cumprimento primário da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município de Sinop.
7. A reserva do possível não afasta a obrigação estatal quando a pretensão busca assegurar a efetivação de direitos fundamentais ligados à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.
8. A posterior redistribuição da causa aos Juizados Especiais da Fazenda Pública não autoriza a aplicação retroativa da vedação prevista no art. 55 da Lei no 9.099/1995 para afastar honorários de sucumbência já fixados por sentença proferida por juízo competente, sob pena de violação à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo qualquer deles ser demandado para assegurar tratamento médico necessário. 2. O cumprimento da obrigação de fornecer procedimento cirúrgico de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município. 3. A redistribuição posterior da causa aos Juizados Especiais da Fazenda Pública não afasta honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida por juízo competente, em respeito à segurança jurídica.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 17 e 18; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Decreto no 7.508/2011; CNGC, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.08.2022; TJMT, IRDR no 8556/2016, Tema no 01; Turma Recursal Cível, N.U 1048506-36.2025.8.11.0000, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 07.04.2026, publ. DJE 10.04.2026; Turma Recursal Cível, N.U 1002580-45.2024.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 27.03.2025, publ. DJE 27.03.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1023469-32.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 15.09.2025, publ. DJE 18.09.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.09.2024; TJMT, N.U 1003985-73.2020.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2022; TJMT, N.U 1007006-35.2023.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, j. 12.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021842-59.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS - CPF: 452.061.981-53 (APELADO), NICOLLE ZAVARIZE GUIMARAES - CPF: 046.304.331-63 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA - CNPJ: 21.014.271/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026